Tribunal: TJPA
Processo: 0004051-63.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004051-63.2014.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO ALESSON DE ARAUJO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB –. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não prospera, vez que o magistrado aplicou a pena de acordo com as provas constantes nos autos.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTE AO DELITO DE ROUBO.
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como o apelante foi preso em flagrante ainda em posse da
res furtiva
.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE SEJA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTANCIAS DA PENA-BASE POR NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Da análise da sentença recorrida verifica-se foram valoradas negativamente duas circunstancias. Entretanto, não houve fundamentação idônea para tal valoração, não respeitando a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal. Dessa forma, a pena-base deve permanecer no mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FABRÍCIO ALESSON DE ARAUJO BATISTA
,
respectivamente,

por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 07 de maço de 2014, por volta das 21h30min, a vítima Paulo Eduardo silva e Souza caminhava pela Travessa Nove de Janeiro, entre avenida José Malcher e Avenida Magalhães Barata, quando foi abordado por dois indivíduos, dentre eles o apelante, o qual lhe abordou e, mediante grave ameaça, exigiu que a vítima entregasse seu aparelho celular da marca Samsung Galaxy S2, mini, o que foi atendido prontamente pela vítima. populares que estavam no local informaram aos policiais militares acerca do ocorrido, os quais conseguiram efetuar a prisão do denunciado, ainda na posse da
res
subtraída. A vítima reconheceu o recorrente com sendo o autor do fato. Interrogado perante a autoridade policial, o apelante negou a autoria do delito.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscita preliminarmente a nulidade processual em razão da ausência de fundamentação da sentença condenatória. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de roubo, e subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso apresentado, apenas para que seja reanalisada a primeira fase da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, para que seja reformada a fundamentação das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e aos motivos do crime.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente suscita preliminarmente a nulidade processual em razão da ausência de fundamentação da sentença condenatória. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de roubo, e subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena.

Da preliminar:

Nulidade processual em razão da ausência de fundamentação da sentença condenatória:

Quanto a ausência de fundamentação, sabe-se que de acordo com o art. 155 do CPP, o juiz forma as suas convicções de acordo com as provas colacionadas nos autos do processo.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

In casu
, analisando a sentença condenatória observa-se que o magistrado utilizou de fundamentação concreta e idônea para a aplicação da pena. Segue trecho da sentença com a fundamentação:

[...] As testemunhas JEFFERSON DA SILVA PANTOJA, PAULO EDUARDO DA SILVA SOUZA (vítima) e LUCIENA NUNES DA LUZ confirmaram em juízo os fatos constantes da denúncia e seus respectivos depoimentos são absolutamente consonantes entre si e com o depoimento da vítima que reconheceu o acusado no momento em que foi preso pelos policiais acima mencionados. Como se vê, não existe dúvida alguma da prática do crime de roubo por parte do acusado FABRÍCIO ALESSON ARAÚJO BATISTA, vez que a autoria e a materialidade estão perfeitamente caracterizadas nos autos pelas declarações das testemunhas e da vítima, bem como pelo auto de apresentação e apreensão do objeto, fl. 23, e Auto de Entrega, fl. 24. Dessa forma, os depoimentos acima estão em consonância com as provas carreadas para os autos e a palavra da vítima tem valor probante se estiver em harmonias com as demais provas. [...]

Dessa forma, observa-se que o magistrado fundamentou de maneira correta a sentença aplicada.

Do mérito:

1 Absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de roubo. Não deve prosperar.

Da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Paulo Eduardo Silva e Souza em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável “Que ele e seu colega haviam acabado de sair da faculdade, quando foram abordados pelos criminosos, um dos quais anunciou o assalto e se dirigiu na direção do declarante, ameaçando-o com uma faca e exigindo o aparelho telefônico deste, tendo sido cumprida tal determinação. Declara que ele e seus colegas comunicaram aos policiais militares acerca do referido crime, tendo sido iniciada a perseguição e conseguido capturar um dos suspeitos portando seu pertence. Alega que compareceu em sede policial, onde recuperou seu aparelho celular e realizou o reconhecimento do acusado.”

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Lucinea Nunes da Luz, que relatara “Que os objetos encontrados com os denunciados eram de vítimas diferentes, tendo apenas uma dessas comparecido no departamento policial, recuperando o bem que lhe foi subtraído e realizado o reconhecimento do acusado. Além disso, afirma que durante a abordagem policial, o acusado confessou ter a posse dos pertences resultantes do roubo, os quais estavam depositados no interior de algumas sacolas de lixo”.

Ademais, a testemunha Jefferson da Silva Costa, Policial Militar, que relatara que “Que capturou o denunciado logo após ser informado por um terceiro desconhecido que ele havia subtraído um celular da vítima em frente a uma universidade. Declara que a capa e bateria do celular foram encontradas com o acusado, tendo também avistado este esconder o aparelho embaixo de um pano. Afirma que a vítima reconheceu a presença do comparsa do denunciado, bem como confirmou o uso de arma branca para ameaçá-la. Disse reconhecer o acusado”.

Outrossim, é importante ressaltar que o apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva.

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

2. Redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo.

Da análise da sentença recorrida, observa-se que foram valorados negativamente os motivos do crime e as circunstancias, sendo justificados respectivamente em:

(...) que os motivos do crime não favorecem eis que nada justifica a prática delitiva; que as circunstâncias do fato não favorecem o réu, eis que a grave ameaça à vítima ficou comprovada pelo concurso de agentes; (...) Pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. (Grifos nossos)

Em defesa, o apelante pugna pela redução da pena-base para que sejam afastadas as circunstâncias negativas de motivos do crime e circunstâncias do crime, alegando que não houve fundamentação para tal valoração.

É sabido, que o juiz possui discricionariedade quando fixar a pena-base. Além disso, quando fr valorar negativamente deve ser fundamentado.

Ao verificar as motivações da pena-base, os motivos do crime, não foi fundamentado em elementos do crime e a falta de justificativa para a prática do crime não causa maior reprovabilidade, já para as circunstâncias do crime, a fundamentação é inerente ao tipo penal, viso que para a caracterização do crime de roubo deve haver grave ameaça, caso não haja a grave ameaça se caracteriza como o crime de furto.

Por fim, ao verificar a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, ao aplicar a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não podendo se fundamentar de forma genérica e inerente ao tipo penal. Assim, a pena-base deve permanecer o mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento nas razões recursais
,
para que a dosimetria seja reforma ante a ausência de fundamentação da pena-base.

É como voto.

P. R. I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/08/2023